Tribunal: TJSP
Processo: 1047980-16.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à manutenção da sentença nos pontos combatidos. Em relação ao valor da condenação, constou expressamente do acórdão que restou evidente a

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à manutenção da sentença nos pontos combatidos. Em relação ao valor da condenação, constou expressamente do acórdão que restou evidente a ausência de impugnação específica quanto ao importe condenatório lá exigido e que foi tão somente qualificado como "absurdo e descabido" pela parte recorrente, tornando incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC. Nem mesmo nos embargos de declaração foram apresentadas as alegadas impugnações específicas que teriam deixado de ser afastadas na sentença e no aresto. Quanto à individualização das responsabilidades, constou do aresto a responsabilidade solidária de ambas as rés Viva Vista e Base. Diante da explanação nos embargos, cabe observar que se trata de responsabilidade solidária, mantida a condenação solidária da Viva Vista e da Base ao pagamento à Noma do valor indicado na sentença. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047980-16.2016.8.26.0114/50002, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, são embargados VIVA VISTA
SOLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e NOMA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047980-16.2016.8.26.0114/50002 -Voto no 12.788
2
COMARCA:
CAMPINAS
EMBARGANTES:VIVA VISTA SOLAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA E BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.
EMBARGADA: NOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
INTERESSADOS:VIVA VISTA SOLAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA; 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A (NOVA
DENOMINAÇÃO DA ACS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO S/A)
VOTOS N.o 12.787 E 12.788
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. PEDIDO DE
TUTELA
ANTECIPADA.
Acórdão
que
fundamentou
suficientemente as razões que levaram à manutenção da sentença
nos pontos combatidos. Em relação ao valor da condenação,
constou expressamente do acórdão que restou evidente a ausência
de impugnação específica quanto ao importe condenatório lá
exigido e que foi tão somente qualificado como “absurdo e
descabido” pela parte recorrente, tornando incontroverso, nos
termos do art. 341 do CPC. Nem mesmo nos embargos de
declaração
foram
apresentadas
as
alegadas
impugnações
específicas que teriam deixado de ser afastadas na sentença e no
aresto. Quanto à individualização das responsabilidades, constou
do aresto a responsabilidade solidária de ambas as rés Viva Vista e
Base. Diante da explanação nos embargos, cabe observar que se
trata de responsabilidade solidária, mantida a condenação solidária
da Viva Vista e da Base ao pagamento à Noma do valor indicado
na sentença. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do
CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas
já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do
CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 4405/4431, que negou provimento aos recursos, e de ofício, julgou extinto o
processo (feito n.o 1005202-60.2018.8.26.0114), sem resolução do mérito, em relação à
empresa “ACS”, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047980-16.2016.8.26.0114/50002 -Voto no 12.788
3
A embargante Viva Vista apresenta embargos de declaração
alegando omissão no acórdão por não apreciar a questão referente ao valor da dívida,
visto que a sentença fixou, sem fundamentação, o valor da condenação das apeladas em
R$ 2.189.987,99, ou seja, de R$ 400.000,00 acima daquele apurado no laudo pericial.
Aponta contradição e obscuridade quanto a individualização da condenação,
possibilitando entendimento de que a condenação deveria recair exclusivamente sobre a
Viva Vista. Argumenta que as obrigações assumidas pela Base e Viva Vista na relação
jurídica são distintas, sendo necessário individualizar a condenação, caso mantida,
sendo que a Base contratou a Noma para a prestação dos serviços, assumindo a
obrigação pelo pagamento dos serviços, enquanto que a Viva Vista figurou como fonte
pagadora, aceitando efetuar pagamentos diretos à Noma a fim de que não fosse preciso
realizar duplo faturamento, portanto, insiste que a responsabilidade da Viva Vista não é
exclusiva, pois a Noma deve arcar com seu quinhão da condenação, não se confundindo
as obrigações. Observa que a sentença condenou ambas as apelantes ao pagamento à
apelada, e foi mantida pelo acórdão, sendo imprescindível a individualização da
condenação. Prequestiona a matéria.
A embargante Base apresenta embargos de declaração,
alegando ter efetuado reiterados pedidos de exclusão da solidariedade entre as partes, e
atribuição da responsabilidade direta das SPEs pelo pagamento, a fim de se considerar
que os protestos foram irregularmente direcionados à embargante. Anota que no aresto
foi imputada tal responsabilidade às SPEs, de modo que deve ser acolhido parcialmente
o recurso de apelação da embargante, dar parcial provimento às ações de inexistência
de débito e redistribuídos os ônus sucumbenciais em todas as ações em que figura a
embargante.
Embora não tenha sido concedida vista à autora embargada para
manifestar-se ante à desnecessidade, ausência de prejuízo, e a fim de imprimir maior
efetividade ao processo, a embargada apresentou contrarrazões às fls. 13/26, pugnando
pela condenação da embargante na multa prevista no artigo 538, do CPC. Pleiteia o
deferimento do levantamento do valor depositado nos autos do Cumprimento Provisório
de Sentença no 0007135-51.2019.8.26.0114, ante a necessidade por doença
diagnosticada na esposa do único proprietário da embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047980-16.2016.8.26.0114/50002 -Voto no 12.788
4

É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).
As pretensões das embargantes não encontra amparo no art.
1.022 do Novo Código de Processo Civil. Todas as razões apresentadas para
sustentação do recurso foram analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se
afirmar, com a devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros,
inequívocos, nada restando a ser declarado.
A omissão e contrariedade alegadas pelas embargantes se
referem às razões de decidir, e não ao texto do acórdão, pois constaram todos os
fundamentos que levaram à manutenção da sentença nos pontos combatidos.
Em relação ao valor da condenação, constou expressamente do
acórdão que, da análise dos autos no processo n.o 1005202-60.2018.8.26.0114, resta
evidente a ausência de impugnação específica quanto ao importe condenatório lá exigido
R$2.189.987,99 montante resultante do acréscimo, ao valor originalmente perseguido
(R$1.901.266,81), dos consectários que a recorrida entendia lhe serem devidos e que foi
tão somente qualificado como “absurdo e descabido” pela parte recorrente
de modo a
tornar-se incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC.
Nem mesmo nos embargos de declaração foram apresentadas as
alegadas impugnações específicas que teriam deixado de ser afastadas na sentença e
no aresto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047980-16.2016.8.26.0114/50002 -Voto no 12.788
5
Quanto à individualização das responsabilidades, ao contrário do
que afirma a embargante Base, constou do aresto a responsabilidade solidária de ambas
as rés Viva Vista e Base, sendo oportuno reproduzir os seguintes parágrafos, a fim de
evitar reiterações improdutivas:
É certo que a Viva Vista não assumiu a responsabilidade solidária
em cláusula específica, porém, sendo a causa de pedir da
subempreiteira Noma as medições incorretas que originaram o
atraso proposital da liberação do pagamento, e tendo a Viva Vista
assumido que as medições passavam por sua prévia análise (fls.
05), constata-se que, em tese, a culpa pela rescisão contratual
poderia sim ser atribuída também em face da Viva Vista. (...)
Na posição da subempreiteira, pouco importava à Noma o motivo
pelo qual se deu o atraso injustificado no pagamento e a
incorreção do valor apurado aos serviços prestados, uma vez que
o procedimento de execução do contrato neste ponto
compreendia atos da Base e também da Viva Vista, sendo que
ambas
foram
beneficiárias
dos
serviços
prestados
pela
Construtora Noma.
O que se vê dos autos, é que a Viva Vista nenhuma providência
tomou diante da divergência das medições que acarretou o
atraso, mesmo sabendo das graves consequências para a
Construtora, não só pela saúde financeira da empresa, como
também para proteção dos demais fornecedores e compromissos
comerciais assumidos pela Noma para viabilizar o empreendimento.
Como referido, inexiste cláusula de solidariedade com a empresa
pagadora, porém a sua participação no contrato é revelada pela
atribuição de funções de ingerência técnica.
E demonstrado que o atraso do pagamento à Construtora foi
injustificado, em decorrência de medições e conferências das
medições incorretas por parte das autoras, vislumbra-se a quebra
positiva do contrato, modalidade que difere de omissão no
cumprimento de alguma cláusula especificada na avença.
Abrange os atos positivos que deveriam ser praticados, atinentes,
principalmente de um dever legal, na hipótese, uma violação dos
deveres acessórios, de cuidado e providência, de notificação no
âmbito da cooperação, cujo descumprimento desencadeou o
mecanismo para rescisão do contrato.
Por outro lado, diante da explanação nos embargos, cabe
observar que se trata de responsabilidade solidária, mantida a condenação solidária da
Viva Vista e da Base ao pagamento à Noma do valor indicado na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047980-16.2016.8.26.0114/50002 -Voto no 12.788
6
A responsabilidade da Viva Vista reconhecida no aresto, inclusive
por anuir a cada estágio do empreendimento, não exclui a responsabilidade da
contratante Base, como quer fazer crer a apelante Base no item 181 de fls. 3874, e
agora em seus embargos declaratórios.
A embargante Base figurou como contratante direta da ré Noma,
assumindo obrigações contratuais com a construtora, dos quais decorreram deveres que,
uma vez descumpridos, enseja a reparação.
As obrigações da Base, das quais decorre sua responsabilidade
por inadimplemento, estão inseridas nos contratos firmados entre esta apelante e a Viva
Vista (fls. 54/76) e com a Noma (fls. 57/76), essencialmente na cláusula 6a do pacto entre
a Base e a Noma (fls. 58), in verbis:
Cláusula 6a: A contratante (leia-se Base) figura nesse contrato na
qualidade de agente responsável pelas contratações dos prestadores de
serviços da Obra da empresa pagadora (SPE), motivo pelo qual suas
responsabilidades limitam-se ao controle, fiscalização, supervisão e
medição dos serviços prestados pela contratada (leia-se Noma
Engenharia).
Não é necessário grande esforço para aferir que a abrangência da
responsabilidade da Base é ampla no aspecto de viabilização do projeto na
concretização da obra: “controle, fiscalização, supervisão e medição dos serviços
prestados ela contratada”.
A Base lançou a tese de que o ritmo de edificação por parte da
Noma
esteve
aquém
do
contratualmente
previsto (fls. 3821), ensejando o
inadimplemento da obrigação de pagamento dos serviços, os quais, aliás, não deixaram
de ser prestados por culpa da construtora.
Dentro das funções contratuais (cláusula 6a; fls. 58), incorreu em
inadimplemento contratual a Base ao não reconhecer as notas fiscais emitidas pela
construtora, das quais foram extraídos os títulos de crédito levados a protesto, razão pela
qual não tem sustentação fática e jurídica o pleito de que as duplicatas mercantis sejam
direcionadas à empresa pagadora (SPE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047980-16.2016.8.26.0114/50002 -Voto no 12.788
7
Desse modo, o aresto permanece tal como lançado, não se
justificando, portanto, a pretendida alteração do critério de distribuição dos ônus
sucumbenciais.
No mais, desnecessária é a menção expressa aos textos de lei em
que se baseia o acórdão embargado.
Para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, a
violação à determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no acórdão
do tribunal de origem.
A decisão deve conter fundamento jurídico e não,
obrigatoriamente, fundamentação legal, pois o STJ, bem como o STF, tem admitido o
prequestionamento implícito (AgRg no AREsp 488792/RJ, Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, DJe 10/03/2015).
Basta que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados, o que se
mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso cumpra seu objetivo.
Ademais, conforme estabelece o art. 1.025 do NCPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desta forma, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, não se
retira da parte a possibilidade de interposição de recursos aos tribunais superiores, pois o
mencionado dispositivo legal consagra o que a doutrina e a jurisprudência intitularam de
“prequestionamento ficto”.
Não se verifica caráter protelatório aos presentes embargos
declaratórios opostos pela embargante a justificar a penalidade disposta no artigo 538,
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047980-16.2016.8.26.0114/50002 -Voto no 12.788
8
A questão atinente ao levantamento é tratada nos autos do
Cumprimento de Sentença em apenso, no qual é discutida a necessidade ou não de
caução, e não em sede de contrarrazões aos embargos de declaração (vide despacho
de fls. 267 do apenso 0007135-51.2019).

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com
observação.
ALFREDO ATTIÉ
Relator